Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-26.2022.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-26.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMMANUELLE GOMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.230.241-41 (APELANTE), JOAO PAULO GABRIEL - CPF: 285.933.888-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ABERTURA DE CONTA CORRENTE E ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE FATURAS CORRESPONDENTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001141-26.2022.8.11.0053

APELANTE: EMMANUELLE GOMES DA SILVA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMMANUELLE GOMES DA SILVA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
, com condenação da autora

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspenda, por ser esta beneficiária da Justiça Gratuita.

A apelante alega não incidência da aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que nas certidões do SCPC e SERASA, a autora só possui apontamentos que são posteriores e estão sob ação judicial; afirma que o Magistrado se baseou apenas em telas sistêmicas emitidas de forma unilateral, passiveis de montagem, sendo plenamente possível inserir dados como bem entender, portanto, desprovidas de valor jurídico probatório.

Menciona que
“o valor negativado de R$ 746,99, datado em 14/12/2020, é totalmente distinto do valor da fatura – (R$ 873,92), que corresponde ao mesmo mês do débito negativado”
; cita que o banco não comprovou que a apelante desbloqueou o cartão de crédito. Ao final, requer o provimento do apelo para que seja declarado inexistente o débito descrito no SERASA e SCPC, condenar o apelado a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos na quantia de R$ 19.000,00 com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro débito indevido do SERASA e SCPC, bem como fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado requer o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a gratuidade da justiça foi deferida em favor da apelante e na sentença o Magistrado decidiu:
“Por fim, a impugnação da concessão da justiça gratuita não merece guarida, pois o autor nada colacionou aos autos de prova documental que coloque em xeque a presunção legal atribuída ao autor pelo CPC.”

A situação factual permanece inalterada em relação à hipossuficiência reconhecida em Primeiro Grau, visto que nas contrarrazões não há elemento novo a ensejar na revogação da gratuidade da justiça.

Quanto ao mérito, na sentença não foi considerada/mencionada a incidência da aplicação da Súmula 385 do STJ, sequer foi considerado apontamentos posteriores ou anteriores, de modo que o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Pois bem. Como demonstrado pela instituição financeira, a autora aderiu à Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, bem como Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio em aderiu à utilização de cartão de crédito; consta também o termo de recebimento do cartão ourocard e declaração de responsabilidade e faturas de cartão de crédito. Todos os documentos acima relacionados foram assinados pela autora, o que afasta a alegação de documentos unilaterais.

De fato, o valor negativado é de R$ 746,99, datado em 14/12/2020 e o valor da fatura do mês correspondente é de R$ 873,92. Todavia, tal fato não descaracteriza o contrato assinado pela autora.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato e as faturas de saque/cartão de crédito, prova não desconstituída pelo apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspenda, por ser esta beneficiária da Justiça Gratuita.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024